Tribunal: TJDFT
Processo: 0744187-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744187-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Brasal Refrigerantes S/A Agravado: Rubens Alves Medeiros D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Brasal Refrigerantes S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Circunscrição Judiciária de Samambaia nos autos do processo no 0707933-23.2019.8.07.0009. Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 54333109. Feitas essas considerações à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado e, assim, seja promovida a intimação do recorrido. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Tuma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator